Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verificada a alegada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do vício apontado.
3. Recurso parcialmente provido.